Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-12.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700192-12.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISANGELA FELIX NOGUEIRA CAVALCANTI DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida nos autos do processo n.o 0755254-05.2024.8.07.0001 em trâmite no 4o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF, que deferiu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: “A autora requer "O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS para que a Requerida AUTORIZE TODOS OS PROCEDIMENTOS E FORNEÇA TODOS OS MATERIAIS, MEIOS E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS AO TRATAMENTO INDICADO PELO CIRURGIÃO DR. LEONARDO JOSÉ DA COSTA SANTOS, CRM / DF No. 16882, expedindo, imediatamente, todas as GUIAS, AUTORIZAÇÕES e DOCUMENTOS indispensáveis a realização IMEDIATA do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, englobando despesas hospitalares, internação, Quadra QS 1, Rua 210, Lotes 34/36, Torres 2, Sala 610, Aguas Claras, Brasília/DF, CEP 71950-770 hangraleite@gmail.com (61) 98128.6202 medicamentos, anestesista, MATERIAIS (ÓRTESES, PRÓTESES E MATERIAIS ESPECIAIS) e honorários do cirurgião assistente, em consonância com o pedido médico anexado. Bem como que sejam respeitadas as marcas/fabricantes indicados pelo cirurgião, nos termos do art. 7o, da Resolução Normativa – RN No 424, de 26 de junho de 2017 ". Reputo presentes os requisitos a autorizarem a concessão da tutela de urgência. Como se verifica ao ID 220999477, consta "Solicitação de procedimento” e "Guia de Solicitação de Internação", documentos que relatam estar a autora acometida por "lesão de tendão de aquiles negligenciada”, evidenciando o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, que é o agravamento do estado de saúde em razão da “marcha claudicante e limitação de deambulação, com perda da força de flexão plantar e dificuldade de deslocamento”. Além disso, o quadro clínico apresentado não permite que a autora fique aguardando longo prazo para análise de seu pedido, que permanece sem solução desde 09/10/2024 e deveria ter sido resolvido durante o recesso escolar, mas como não foi, pode prejudicar sua atuação como professora em sala de aula, visto que o ano letivo na rede pública do Distrito Federal inicia em 10/02/2025 e a lesão a impede de ficar em pé, apoiada nos pés. É bom que se diga, também, que não haverá prejuízo para o réu, pois, em caso de improcedência, poderá a operadora cobrar da autora os gastos efetuados. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência pleiteada para determinar ao requerido que autorize a cobertura do procedimento cirúrgico na forma do relatório médico de ID 220999477, no prazo de 03 dias corridos, sob pena de, não sendo cumprida a liminar, ficar facultada à autora a apresentação de ao menos dois orçamentos do valor do procedimento para que seja prestada a tutela específica, mediante a obtenção de recursos na conta do réu. INTIME-SE O RÉU COM URGÊNCIA DESTA DECISÃO. Confiro ao feito a prioridade de tramitação - parte com mais de 60 anos de idade (art. 1.048, I, CPC). Cite(m)-se o(s) réu(s) para oferecer(em) contestação no prazo de 30 (trinta) dias. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência. Em atenção ao disposto no artigo 9o da Lei 12.153/2009, deverá a contestação ser instruída com todos os documentos necessários a demonstração do direito alegado. Após, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 dias, eventualmente, manifeste-se acerca da peça de resposta apresentada. Decorrido tal prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos à conclusão. Cumpra-se. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO.” Em seu recurso, a parte ré agravante pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar o cumprimento da tutela de urgência concedida. Alega que nos termos da Lei n.o 8.437/92 é vedada a concessão de liminar satisfativa que esgote todo ou em parte o objeto da ação. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Pugna pelo deferimento do efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da decisão recorrida para indeferir a tutela de urgência concedida. Requer a gratuidade de justiça. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, concedo a gratuidade de justiça postulada posto que presentes os requisitos autorizadores da medida. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em consulta aos autos de origem, verifica-se que a parte autora agravada sofreu lesão rotura de praticamente toda a espessura do tendão de Aquiles no terço proximal, além de edema e espessamento fibrocicatricial do ligamento tabofibular anterior em julho de 2024. Relata que após a avaliação médica foi indicada a realização de cirurgia para tratamento adequado das lesões. No entanto, a parte autora aguarda análise do pedido de autorização do procedimento desde outubro de 2024. Dessa feita, a espera de mais de 4 meses para análise e autorização do procedimento médico, cuja cobertura é obrigatória pelo rol da ANS, mostra-se, em tese, abusiva. Da mesma forma, não é aplicável à espécie a vedação disposta na Lei n. 8.437/92 quanto a concessão de liminar satisfativa que esgote todo ou em parte o objeto da ação. Trata-se pedido para autorização de procedimento médico decorrente do postulado constitucional da dignidade humana que se sobrepõe a vedação legal. Neste sentido, confira-se: (Acórdão 1962731, 0744227-28.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/01/2025, publicado no DJe: 13/02/2025.) Nestes termos, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator